Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-14.2020.8.11.0030
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000168-14.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINERVINO LUIZ DA SILVA - CPF: 029.253.751-46 (RECORRIDO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000168-14.2020.8.11.0030

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

MINERVINO LUIZ DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATANTE ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO, COM APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL – NULIDADE – ART.
595
DO
CÓDIGO CIVIL
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O autor sofreu restrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 101,26 (cento e um reais e vinte e seis centavos).

O contrato acostado aos autos apresenta somente a aposição de suposta impressão digital do demandante, em desconformidade com o art.
595
do
Código Civil
, o qual impõe a obrigatoriedade de nota elucidativa a confirmar a leitura dos termos da avença ao contratante analfabeto.

Os analfabetos, em regra, não se encontram impedidos de contratar, necessitando-se, porém, conforme interpretação analógica do art.
595
do
CC/02
, que a contratação seja solene, a fim de resguardar seus interesses. Senão vejamos:

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATANTE ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO, COM APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL. NULIDADE. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS. DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. Havendo o autor negado a contratação referente aos empréstimos debitados em seu benefício previdenciário, cabia ao Banco réu apresentar contraprova a desconstituir, modificar ou extinguir o direito pleiteado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que preceitua o art. 333, inc. II, do CPC. Contratos acostados aos autos que apresentam somente a aposição de suposta impressão digital do demandante, em desconformidade com o art. 595 do Código Civil, o qual impõe a obrigatoriedade de nota elucidativa a confirmar a leitura dos termos da avença ao contratante analfabeto. Os analfabetos, em regra, não se encontram impedidos de contratar, necessitando-se, porém, conforme interpretação analógica do art. 595 do CC/02, que a contratação seja solene, a fim de resguardar seus interesses. Não cumpridas as formalidades legais, impõe-se a ratificação da sentença de primeiro grau que julgou nulos os contratos apresentados, determinando a devolução do montante de R$ 1.269,00, correspondente aos descontos indevidos. Danos morais que restam configurados, no caso concreto, ante a provecta idade do requerente, pessoa de escassas luzes intelectuais, posto que analfabeto, cabendo seja a sanção aplicada em caráter... punitivo-dissuasório, a reprimir a reiteração da conduta adotada pelo demandado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.620,00 que não comporta redução, porquanto em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso concreto e bem assim em conformidade com os paradigmas adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos similares. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível Nº 71005178330, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 11/11/2014).

Assim, a restrição mostra-se indevida, devendo a sentença ser mantida.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta o valore da negativação de R$ 101,26 (cento e um reais e vinte e seis centavos), sendo a única.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020